Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-89.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000623-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONORA ALMEIDA DE SOUSA FERNANDES - CPF: 032.319.861-92 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELETRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNICIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTENCIA DE PROTOCOLOS JUNTO À RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrente de eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica.

2. Competia ao reclamado a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. O reclamante afirmou ter sofrido com a suspensão de energia em fevereiro de 2017, por mais de 12 horas. No entanto, deixou juntar qualquer comprovante de tentativa de resolução administrativa ou mesmo da própria interrupção do fornecimento de energia.

4. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem no processo.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatóri
o

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada ENERGISA em face da sentença, pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, nas razões recursais, a reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento, dentre outros, que a suspensão ocorreu em razão de temporal fato este imprevisível e inevitável à reclamada, mas, que não mediu esforços para o restabelecimento dos serviços no menor tempo possível.

Afirma que tal fato (condições climáticas) não enseja à reparação por danos morais, aliado ao fato de que a reclamante não trouxe nenhuma reclamação perante a recorrente nesse período, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023